Tribunal: TJES
Processo: 5028976-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028976-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINO RIBEIRO SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Ademais, cabe considerar que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3.
No caso dos autos, a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. Os argumentos apresentados pelo Embargante configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LINO RIBEIRO SOARES
contra o acórdão proferido por esta c. 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

O acórdão embargado confirmou a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença individual, com fundamento no art. 803, I, do CPC, por ausência de comprovação da condição suspensiva prevista no título executivo coletivo, qual seja, a demonstração de disponibilidade financeira e margem segura de despesa com pessoal, conforme os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nos presentes embargos, o Embargante alega a existência de contradição sob o fundamento de que há incoerência na distribuição do ônus da prova, já que o acórdão reconhece que a comprovação das condições financeiras compete à Administração, mas exige do Exequente a prova de sua ocorrência.

Também aduz que há omissão, uma vez que o acórdão não considerou provas apresentadas, como a realização de concursos públicos e o acordo homologado no mandado de segurança coletivo. Por fim, defende a impossibilidade de produção de “prova diabólica”, já que não caberia a ele produzir cálculos que somente o Executado teria condições de realizar.

Requer o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5028976-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINO RIBEIRO SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LINO RIBEIRO SOARES
contra o acórdão proferido por esta c. 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

O acórdão embargado confirmou a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença individual, com fundamento no art. 803, I, do CPC, por ausência de comprovação da condição suspensiva prevista no título executivo coletivo, qual seja, a demonstração de disponibilidade financeira e margem segura de despesa com pessoal, conforme os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nos presentes embargos, o Embargante alega a existência de contradição sob o fundamento de que há incoerência na distribuição do ônus da prova, já que o acórdão reconhece que a comprovação das condições financeiras compete à Administração, mas exige do Exequente a prova de sua ocorrência.

Também aduz que há omissão, uma vez que o acórdão não considerou provas apresentadas, como a realização de concursos públicos e o acordo homologado no mandado de segurança coletivo. Por fim, defende a impossibilidade de produção de “prova diabólica”, já que não caberia a ele produzir cálculos que somente o Executado teria condições de realizar.

Requer o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em voga, o Embargante argumenta que o acórdão atribuiu à Administração a competência para apurar a condição financeira e, simultaneamente, imputou ao Exequente o ônus de comprovar sua ocorrência. A análise do acórdão revela, contudo, que não há contradição.

O título executivo coletivo condiciona expressamente o pagamento retroativo à comprovação de disponibilidade financeira e margem segura de despesa com pessoal. Essa condição suspensiva é um elemento constitutivo do direito à execução, cabendo ao Exequente demonstrar que foi satisfeita, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Embora a Administração tenha a obrigação de apurar e gerenciar suas finanças, não se pode imputar a ela o ônus de produzir prova em favor do Exequente.

Cabe considerar, neste aspecto, que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022), o que não ocorreu nos presentes autos.

Com relação à omissão, os elementos apontados pelo embargante foram implicitamente considerados irrelevantes para o julgamento, visto que o acórdão analisou a necessidade de comprovação específica das condições estabelecidas no título executivo. A realização de concursos e o acordo homologado não substituem a demonstração de disponibilidade financeira e margem segura de despesa com pessoal, especialmente porque tais fatos não estão diretamente vinculados ao impacto retroativo pretendido.

Por fim, o Embargante argumenta que a exigência de cálculo detalhado configura uma “prova diabólica”, impossível de ser produzida por ele. No entanto, o acórdão foi claro ao indicar que o Relatório de Gestão Fiscal, isoladamente, não comprova as condições financeiras exigidas. O ônus probatório não foi desproporcional ou inviável, pois caberia ao Exequente buscar informações complementares na via administrativa ou coletiva. Não há exigência de prova impossível, mas sim de cumprimento dos requisitos do título executivo.

Portanto, não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Os argumentos apresentados configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.